Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714264-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: ELEN CRISTINA BONITO SILVA, PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Peticiona o executado PAULO VICENTE DA SILVA JÚNIOR em ID 20501823 requerendo a declaração de impenhorabilidade dos valores existentes em sua conta bancária mantida junto ao BRB, determinando-se a liberação da quantia que venha a ser bloqueada por ordem deste órgão julgador. Sustenta que ocupa o cargo de agente policial de custódia da PCDF e percebe tão somente seus subsídios por meio da conta bancária em questão, de modo que tais rendimentos são impenhoráveis, nos termos do artigo 649, I do CPC. Acrescenta que contribui com o aluguel residencial, e que sua sogra encontra-se em isolamento social e tratamento de câncer, alegando que todas as despesas com o tratamento estão sob a responsabilidade do ora executado, que já sofre redução de 30% de seus rendimentos por força de empréstimos bancários contraídos. Requer seja revogada a decisão que determinou a penhora eletrônica nas contas do executado, com a imediata liberação dos valores nelas existentes e/ou bloqueados. Brevemente relatado, decido. O pedido deve ser indeferido, uma vez que sequer há notícia de bloqueio, por força deste cumprimento de sentença, sobre eventuais valores impenhoráveis pertencentes ao executado. Acerca do tema, o executado restringiu-se a apresentar mensagens de Whatsapp relativas a supostos bloqueios de valores nos meses de novembro de 2019 e abril de 2020 (ID 20501835), ou seja, datas muito anteriores à ordem expedida neste cumprimento de sentença (ID 18661926). A petição de ID 20501823 se trata, na realidade, de requerimento genérico e condicionado a evento futuro e incerto, motivo pelo qual não merece acolhida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de revogação da ordem de penhora de valores existentes em contas bancárias dos executados. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, requisitando que, tão logo efetue pesquisas/bloqueios em bens dos executados, encaminhe os resultados ao presente cumprimento de sentença. Brasília-DF, 13 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora